Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. ART. 31 DA LEI 9.656/1998. “SUPRESSIO” AFASTADA. PROVIMENTO DE RESP PELO STJ. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 24 DA RN 279/2011 DA ANS. NÃO PREENCHIDAS. RESCISÃO DE CONTRATO ENTRE OPERADORA E ESTIPULANTE OU EX-EMPREGADORA. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. NÃO PROVIMENTO DO APELO POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Na esteira do entendimento do STJ, que deu provimento ao Recurso Especial da ora Apelante, não deve ser aplicado ao caso o instituto da “supressio” se a beneficiária exerceu sua pretensão de reingresso no plano de saúde dentro do prazo prescricional.
2. A despeito do afastamento da “supressio” pelo STJ, remanesce a necessidade de analisar a presença dos demais pressupostos para a pretensão da Apelante de impor à operadora de saúde a obrigação de oferecer plano de saúde individual, sem carência e na mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência, fator moderador e valor de contribuição de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
3. O art. 24 da RN 279/2011 da ANS estabelece que os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados e seus dependentes, beneficiários do plano privado de assistência à saúde anterior, deverão ser incluídos em plano privado de assistência à saúde da mesma operadora contratada para disponibilizar plano de saúde aos empregados ativos. 3.1. Nos termos da Resolução Normativa citada, ainda que, com o afastamento da “supressio”, tenha a Autora direito a ser reintegrada em plano de saúde que a ex-empregadora oferece, tal direito não é oponível à operadora de saúde que não mais possui contrato coletivo vigente com a ex-empregadora contratante ou a estipulante. 3.2. A Autora, em verdade, possui direito de ser incluída em plano privado de assistência à saúde da mesma operadora contratada para disponibilizar plano de saúde aos empregados ativos, que não é mais a ora Apelada.
4. Além disso, a operadora Apelada não comercializa planos de saúde individuais, não sendo obrigada a oferecê-lo à Autora, com base no art. 26, §2o, da RN 279/2011 da ANS e art. 3o da Resolução CONSU 19/1999.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.